Tribunal: TJES
Processo: 5004281-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004281-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

AGRAVADO: HYGOOR JORGE CRUZ FREIRE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NULIDADE DE SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARGUMENTO RECHAÇADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADOS. SÓCIO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CESSÃO DE DIREITOS. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS. DESNECESSIDADE DE EXECUÇÃO POR TODOS OS CAUSÍDICOS QUE ATUARAM NO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL contra decisão proferida pela 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada nos autos n.º 5040642-53.2023.8.08.0024, movido por HYGOOR JORGE CRUZ FREIRE. A agravante alegou ilegitimidade ativa do exequente, excesso de execução e nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se o exequente é parte legítima para postular o cumprimento provisório da sentença referente a honorários advocatícios; (iii) estabelecer se há excesso de execução nos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida está suficientemente fundamentada nos termos do art. 489, §1º, do CPC, afastando a alegação de nulidade, pois expõe de forma clara as razões jurídicas que embasam a rejeição da impugnação.

A jurisprudência do STF (Tema 339) e do STJ (REsp 1318851/BA) consolida o entendimento de que não há nulidade por ausência de fundamentação quando o julgador enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta.

O agravado é parte legítima para figurar no polo ativo da execução, pois, embora tenha substabelecido com reservas ao causídico Augusto Soares Sant’Anna, não há impedimento para que o substabelecente ingresse com o cumprimento de sentença.

Foi juntado aos autos documento comprovando a cessão de direitos pelo substabelecido ao exequente, o que reforça a legitimidade do agravado para executar os honorários sucumbenciais.

O excesso de execução alegado decorre da suposta ilegitimidade ativa, de modo que, reconhecida a legitimidade do exequente, não subsiste fundamento para o acolhimento da tese de excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial está fundamentada quando apresenta de forma clara as razões de decidir, ainda que não enfrente todos os argumentos expendidos pelas partes.

O advogado substabelecente com poderes originários possui legitimidade para postular sozinho os honorários de sucumbência, mesmo que tenha substabelecido com reservas a outro causídico.

A cessão de direitos sobre honorários advocatícios entre advogados habilitados nos autos legitima a cobrança integral dos valores cedidos pelo cessionário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 293, 489, §1º, e 525, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 26.08.2014; STJ, REsp 1.214.790/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23.04.2015.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004281-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL

AGRAVADO:
HYGOOR JORGE CRUZ FREIRE

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo

interposto pelo
CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL
contra a r. decisão do id. 55176232 dos autos de origem, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos do “Cumprimento Provisório de Sentença” com registro n. 5040642-53.2023.8.08.0024, oposto por
HYGOOR JORGE CRUZ FREIRE
em desfavor do agravante.

A recorrente aduz que a ausência de análise adequada da ilegitimidade ativa e do excesso de execução configuram nulidade por falta de fundamentação jurídica, pelo que passo ao enfrentamento da questão antes do exame meritório.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

No tocante à nulidade por falta de fundamentação, verifica-se que a decisão em exame está devidamente fundamentada, indicando as razões de decidir, com a respectiva previsão legal ao caso em espécie, nos termos do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil.

Nesses termos, os fundamentos adotados no pronunciamento em análise se mostraram suficientes para dirimir a controvérsia, respaldar as conclusões alcançadas e, inclusive, motivaram a interposição do recurso, o que afasta a alegada nulidade.

Neste aspecto, o Código de Processo Civil, ao dispor as hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado enfrente todos os argumentos expedidos na petição inicial, conforme quer fazer crer a apelante.

Ao contrário, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões, ainda que sucintamente, porém, não está obrigado a rebater todas as teses trazidas pelos litigantes, devendo enfrentar as pretensões constantes da lide, dando a elas a solução que entender devida, observado o livre convencimento motivado.

Tal entendimento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral:

Tema nº 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha, segue a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

Ultrapassada essa questão, procedo com o exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em seu recurso, defende a agravante (id. 12797434) que o agravado é ilegítimo para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, pois cobra valores relativos a honorários advocatícios que não lhe pertencem integralmente.

Argumenta que a cessão de direitos de honorários, que autorizaria tal cobrança, foi formalizada apenas após o ajuizamento do cumprimento de sentença.

Salienta que o cumprimento de sentença foi proposto de forma indevida e com valores superiores aos devidos, em afronta aos dispositivos legais e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e o consequente reconhecimento da ilegitimidade do agravado para figurar no polo ativo da execução, bem como o reconhecimento do excesso de execução.

Contrarrazões no id. 14220706 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A agravante irresigna-se contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta nos autos originários.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto pelo E. Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 13974980).

A recorrente defende, basicamente, que o agravado, ora exequente, é ilegítimo para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença e, via de consequência, pleiteia quantia superior ao que lhe é devido, incorrendo em excesso à execução.

Quanto ao pretendido reconhecimento da ilegitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, com a devida vênia ao entendimento do julgador primevo, o só fato de, supostamente, o agravado e outro causídico que figurou nos autos integrarem a mesma sociedade de advogados não se revela como fundamento suficiente para afastar a ilegitimidade arguida.

Por outro lado, do compulsar dos autos originários acostados ao id. 13659458, verifica-se que, no curso do processo, o patrono anterior da causa substabeleceu
sem reservas
os poderes ao agravado, ora exequente (vol. 4 - fl. 705) e este, por sua vez, em momento posterior também apresentou instrumento de substabelecimento ao causídico Augusto Soares Sant’anna,
com reservas
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já possui posicionamento consolidado no sentido de que “o advogado que atua no processo de conhecimento como substabelecido, com reserva de poderes, não possui legitimidade para postular, sem a intervenção do substabelecente, os honorários de sucumbência, ainda que tenha firmado contrato de prestação de serviços com o vencedor da ação na fase de cumprimento da sentença " (REsp 1.214.790/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 23/4/2015).

O caso em tela ocorreu exatamente a hipótese contrária, ou seja, o advogado substabelecente, ora agravado, ingressou com o cumprimento de sentença, o que, a princípio, não impediria a continuidade do feito executivo, não havendo que se falar em inclusão do causídico Augusto Soares Sant’anna, que foi substabelecido com reservas, para obter a sua quota-parte.

Não bastasse, o próprio patrono substabelecido apresentou documento no id. 48416648 informando a cessão dos seus direitos em favor do agravado, concluindo-se, pois, pela possibilidade do manejo do cumprimento de sentença pelo exequente.

Dito isso, não há falar em ilegitimidade ativa e, via de consequência, inexiste excesso de execução nos valores perquiridos pelo recorrido, ora exequente.

Assim, considerando que o excesso à execução está arrimado em suposta execução de honorários a valor que não lhe pertence pela ilegitimidade e estando este argumento afastado, rechaçada também deve ser a alegação de que o recorrido pretende obter quantia superior à que lhe é devida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)